Tribunal: STF
Processo: HC 217775
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro dos Santos Lopes, em favor de Cleber Francisco de Jesus Batz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 124.482/PI.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Cleber Francisco de Jesus Batz contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Piauí, que denegou a ordem ali impetrada (fls. 339/345 – Habeas Corpus n. 0714924-36.2019.8.18.0000), mantendo tramitação de ação penal em andamento na Vara Única da comarca de Uruçuí/PI (fls. 165/166 – Ação Penal n. 0000184- 48.2017.8.18.0077), pela prática, em tese, do crime de posse de arma de fogo de uso restrito. 



    No presente recurso, alega-se atipicidade da conduta, ao argumento de que, dada a ausência de ameaça ou perigo, depreende-se que a apreensão das munições de arma de fogo, sem a presença desta, configura conduta atípica, seja em razão da aplicação do princípio da insignificância ou da inexistência de potencialidade lesiva das munições sem o emprego da arma (fl. 363), 



    Postula-se, então, o conhecimento e o provimento liminar do recurso para que seja determinado o trancamento da Ação Penal n. 000018448.2017.8.18.0077, por aplicação do princípio da insignificância.”(fl. 369). 



    O recurso ordinário foi provido. Interposto agravo regimental pelo MPF, a Turma deu-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante deseja ver trancado o processo penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Quando do julgamento do HC 102.087, de relatoria do Min. Celso de Mello e que fui incumbido de redigir o acórdão, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal superou a divergência jurisprudencial até então existente para assentar não só a constitucionalidade da legislação de regência, mas também a natureza de crime de perigo abstrato da conduta em comento. Confira-se a ementa do HC 102.087/MG (negritos suprimidos):



    “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. (A)TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDADOS CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA.



    1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. 1.1. Mandados constitucionais de criminalização: A Constituição de 1988 contém significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º). Em todas essas é possível identificar um mandado de criminalização expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote). Os mandados constitucionais de criminalização, portanto, impõem ao legislador, para seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. 1.2. Modelo exigente de controle de constitucionalidade das leis em matéria penal, baseado em níveis de intensidade: Podem ser distinguidos 3 (três) níveis ou graus de intensidade do controle de constitucionalidade de leis penais, consoante as diretrizes elaboradas pela doutrina e jurisprudência constitucional alemã: a) controle de evidência (Evidenzkontrolle); b) controle de sustentabilidade ou justificabilidade (Vertretbarkeitskontrolle); c) controle material de intensidade (intensivierten inhaltlichen Kontrolle). O Tribunal deve sempre levar em conta que a Constituição confere ao legislador amplas margens de ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar as medidas adequadas e necessárias para a efetiva proteção desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as medidas legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela Constituição – o que poderá ser verificado com base no princípio da proporcionalidade como proibição de excesso (Übermassverbot) e como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) –, deverá o Tribunal exercer um rígido controle sobre a atividade legislativa, declarando a inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios constitucionais. 



    2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de inconstitucional. 



    3. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há, no contexto empírico legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) e indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do indivíduo etc. Há inequívoco interesse público e social na proscrição da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e artefatos (faca, vidro etc.) tem, inerente à sua natureza, a característica da lesividade. A danosidade é intrínseca ao objeto. A questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta ausência de significado lesivo deve ser aferida concretamente e não em linha diretiva de ilegitimidade normativa.



    4. ORDEM DENEGADA.”



    Com a mesma conclusão, precedentes de ambas as Turmas: HC 110.792/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.10.2013; HC 117.559/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 24.9.2013; HC 107.957/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.8.2013; HC 112.762/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.4.2013; HC 113.295/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2012; e HC 103.539/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.5.2012.



    É bem certo que, em casos pontuais, a Segunda Turma desta Corte tem reconhecido a atipicidade da conduta de guardar uma única munição (RHC 143.449, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), quando a apreensão não resta associada a circunstâncias que impedem o seu reconhecimento, como é o caso dos autos.



    Não me parece insignificante a guarda de “um carregador, com 14 munições de pistola calibre .380, e 3 munições calibre .9 mm (fl. 434)”.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente